Tribunal: TJES
Processo: 0004657-69.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004657-69.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL POR PROTESTO INDEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Viana contra acórdão que negara provimento à apelação cível interposta, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por dano moral decorrente de protesto indevido e a aplicação de multa por litigância de má-fé. O embargante apontou omissões no julgado quanto à análise do pedido de redução do valor da indenização por danos morais e quanto à exclusão da condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão embargado quanto ao pedido de redução do quantum indenizatório por danos morais; (ii) apurar se houve omissão quanto à análise da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022, II, do CPC, hipótese verificada no caso em razão da ausência de análise dos pontos suscitados pelo embargante.

Embora reconhecido o dano moral decorrente do protesto indevido, o acórdão embargado não havia examinado o pedido subsidiário de redução do valor fixado, o qual, após análise, foi mantido em R$ 11.580,75, por se mostrar proporcional, razoável e em consonância com os critérios dos arts. 944 e 884 do CC.

Quanto à litigância de má-fé, não se constatou nos autos a presença de dolo ou de conduta desleal por parte do Município de Viana. A jurisprudência exige prova do intuito de tumultuar o processo para aplicação da penalidade, o que não se verificou, impondo-se a exclusão da referida condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
MUNICÍPIO DE VIANA
em face do acórdão de id 7855770, que negou provimento ao recursos de apelação interposto, sendo Embargado
O DRAGÃO MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP.

Em suas razões recursais id 8298290, o Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em vício de omissão, argumentando, para tanto, que
(i)
não houve análise da pretensão recursal alusiva à redução do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral;
(ii)
não houve manifestação sobre a condenação de litigância de má-fé em dez por cento sobre o valor corrigido da causa.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, observo que
o acórdão embargado padece do vício de omissão apontado
, olvidando-se quanto aos pedidos de redução do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral e de exclusão da condenação por litigância de má-fé, cujo exame passo a fazer à luz dos fundamentos de fato e de direito que seguem.

Rememoro que o acórdão embargado confirmou a sentença que declarou a nulidade do lançamento impugnado, reconhecendo, ainda, a existência do dano moral indenizável (
dano in re ipsa
) em razão de indevido protesto.

Vale conferir:

“[...]

Portanto, inexistente o loteamento, ainda que a área seja área de expansão, é indevido o tributo, não se inserindo a questão no âmbito de incidência da Súmula 626 do C. STJ.

Por fim, a cobrança do tributo também se reveste de legalidade, pois o autor contribuinte não foi validamente notificado pelo envio dos carnês correspondentes ao seu endereço - “O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.” (Súmula 397 STJ). Neste tocante, registre-se, a Apelada fez prova de que os carnês foram encaminhados a endereço completamente diferente do seu (fls. 157/161).

Portanto,
correta a sentença neste tocante, bem como na condenação em indenização por danos morais, já que o contribuinte teve seu nome indevidamente negativado (protestado)
.

[...]” (grifo nosso)

Mantida a sentença quanto ao reconhecimento do dano moral, impositivo analisar o pleito recursal subsidiário formulado pelo ente público, a fim de que fosse reduzido o
quantum
indenizatório estabelecido em
R$11.580,75
(onze mil, quinhentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos).

Por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva e as condições financeiras das partes, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884), entendo que a quantia estabelecida em pouco mais de onze mil reais - metade do valor objeto do protesto indevido - se amolda aos contornos delineados na demanda, razão pela qual não merece retoque a sentença recorrida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. GRAVAME INDEVIDO EM VEÍCULO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso não ataca de forma específica e direta os fundamentos da sentença, limitando-se a discutir a regularidade de protesto, tema que sequer foi tratado na decisão recorrida, o que configura ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, e art. 1.010, II, do CPC/15, impedindo o conhecimento do apelo. A responsabilidade do banco decorre da inserção indevida de gravame sobre veículo da apelada, sem respaldo contratual, o que caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar pelos danos causados à imagem e à credibilidade da empresa, configurando dano moral à pessoa jurídica, nos termos da Súmula nº 227 do STJ. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do banco e o caráter pedagógico da medida, não se revelando excessivo nem ensejando enriquecimento ilícito da parte autora. IV. [...]. (TJES – Apelação Cível nº 0001921-71.2019.8.08.0020; Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 20.03.2025)

Relativamente à condenação por litigância de má-fé, entendo ser a hipótese de reforma da sentença objurgada.

A respeito desse ponto, sustenta o Embargante nas razões do recurso de apelação que “
não há dolo na conduta do Município de Viana, não havendo de forma alguma a intenção de prejudicar o Apelado, pelo contrário, o Apelante apenas ajuizou demanda de execução fiscal em razão do Apelado dever IPTU ao erário municipal
” (fls. 334).

Com efeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal orienta-se no sentido de que “
a aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da parte em tumultuar o processo, ou seja, deveria ser provada a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024040002289, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020).

Não há demonstração do dolo ou da deslealdade do ente público na defesa de sua tese, a qual, inclusive, foi acolhida por parte deste órgão julgador no julgamento do recurso de apelação interposto, ocasião em que prevaleceu, contudo, por maioria de votos (3x2), a conclusão pelo acolhimento da tese de nulidade do lançamento arguida pela Embargada.

Daí porque não se pode inquinar de desleal ou de má-fé a atuação do ente público no presente feito, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada neste particular.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e lhe
DOU PROVIMENTO
a fim de sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes, para, integrando o acórdão embargado,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé.

À vista do resultado do apelo (parcial provimento), decoto do acórdão embargado a majoração dos honorários em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)